Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS INSTITUÍDO PELA LEI N. 14.181/21. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍINIMO EXISTENCIAL DEFINIDO NO DECRETO N. 11.150/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação repactuação de dívidas ajuizada pela ora apelante, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial.
2. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
3. Embora pendam ações questionando a constitucionalidade do dispositivo, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.
4. Da análise dos elementos coligidos aos autos, verifica-se não haver violação ao mínimo existencial da autora-apelante. No contracheque mais recente juntado (março de 2023), observa-se que a parte apelante percebe rendimentos brutos de R$25.664,80 (vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). Sobre tais rendimentos, há descontos decorrentes de cinco empréstimos consignados na monta total de R$6.583,39 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos). Ocorre que tais empréstimos consignados, com base no art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto 11.150/2022, devem ter seus descontos excluídos do cálculo para aferição de eventual violação ao mínimo existencial, ou seja, devem ser considerados como parte integrante da renda aferida. Assim, como o montante de empréstimos consignados (R$6.583,39) já é superior ao valor definido como mínimo existencial (R$600,00), ainda que sobre sua renda pendam outras dívidas, não há como, nos termos da lei, afirmar que a apelante esteja com o seu mínimo existencial comprometido.
5. Pela ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento (art. 54-A, §1o, do CDC), escorreita a extinção do feito com suporte no art. 485, VI, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.